Tribunal: STF
Processo: RE 1314826
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. EMBARGANTE QUE REQUER RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, COM BASE NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA 'C', DA CRFB/88. ALEGAÇÃO DE QUE, MESMO TENDO OBTIDO A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, FOI EXECUTADA PELA MUNICIPALIDADE POR CONTA DE DÉBITOS DE IPTU ANTERIORES À DECISÃO QUE CONCEDEU TAL BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ANULAR AS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVAS RELATIVAS ÀS COBRANÇAS DE IPTU. INCONFORMISMO DO EMBARGADO, QUE APELA APONTANDO QUE OS LANÇAMENTOS SE REFEREM A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA CONCESSÃO DA IMUNIDADE, REQUERENDO, ASSIM, A REFORMA DA SENTENÇA QUE OS ANULOU, BEM COMO O PROVIMENTO DO APELO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS JUDICAIS E DA TAXA JUDICIÁRIA. RAZÃO PARCIAL QUE ASSISTE A APELANTE. CDA'S OBJETO DA PRESENTE DEMANDA QUE SE REFEREM A DÉBITO DE IPTU ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2003, PERÍODO EM QUE A APELADA ERA MERA POSSUIDORA (PROMITENTE-COMPRADORA) DO IMÓVEL EM QUESTÃO. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE SE EQUIPARA A CONTRIBUINTE DO IPTU O POSSUIDOR QUE ESTIVER NA QUALIDADE DE PROMITENTE-COMPRADOR DO IMÓVEL, RATIFICANDO A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AO MESMO CONFERIDA NO CITADO CASO. RECORRIDA QUE PROVOU SER POSSUIDORA DO BEM SOBRE O QUAL RECAEM AS D ÍVIDAS DE IPTU DESDE 1996. CORRETA A SENTENÇA AO ANULAR AS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA COMBATIDAS. DECISÃO QUE MERECE RETOQUE, NO ENTANTO, COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS CUSTAS JUDICIAIS, EIS QUE DEIXOU DE OBSERVAR A ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 17, INCISO IX, DA LEI ESTADUAL N 3.350/99. PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA DEVIDO, POR FORÇA DO ENUNCIADO N 145 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTI ÇA E DO ENUNCIADO N 42 DO FETJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO EMBARGADO SOMENTE COM RELAÇÃO ÀS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente